Tribunal: TJBA
Processo: 8024107-83.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8024107-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PATRICIA MENDES VENEZA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO
CONSTITUCIONAL
E ADMINISTRATIVO
. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE SERVIDORA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. DIREITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de servidora integrante do magistério público estadual, visando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe em seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definição sobre a possibilidade de
implementação
da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe nos proventos de pensionista, em observância ao postulado da paridade vencimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta
da

a tese de ilegitimidade do Secretário da Administração, na medida em que incumbe à referida autoridade a fixação de diretrizes e a elaboração de normas destinadas à gestão de recursos humanos no âmbito do Estado da Bahia, dentre as quais as regras previdenciárias, por força do Decreto 12.431/2010, que aprovou o Regimento da Secretaria da Administração
.

4
.
Verifica-se que a Impetrante
é pensionista de servidora que
passou à inatividade com direito a paridade e integralidade vencimental,
antes mesmo da entrada em vigor da CRFB/1988, EC 20/1998 e EC 41/2003
, daí porque a incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, verba de natureza geral, seria a ela extensível, conforme julgado proferido no RE 596.962, sob a sistemática de repercussão geral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Segurança concedida.

____________

Dispositivos relevantes citados:

CRFB/1988,
art. 40, § 8º; EC 41/2003, art. 6º-A, parágrafo único, e 7º; Lei Estadual 8.261/2002, arts. 7º, I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, 65, I e II, 65-A e 73-A;
Decreto
Estadual
12.431/2010,
arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
RE 954644 AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso,
Primeira Turma, j. 28/06/2016,
DJe
08/08/2016;
STF,
RE 596962, Rel. Min.
Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, j. 21/08/2014,
DJe
29/10/2014;
TJBA,
Agravo
Interno
0004868-16.2017.8.05.0000/50000, Rel.
Des. Ilona Márcia Reis, Seção Cível de Direito Público, DJe
08/05/2018;
TJBA,
Mandado de Segurança 0024659-05.2016.8.05.0000,
Rel. Des.

Moacyr Montenegro Souto, Seção Cível de Direito Público
,
DJe
31/01/2018;
TJBA,
Agravo
Interno
0018110-76.2016.8.05.0000/50000, Rel.
Des.

José Edivaldo Rocha Rotondano, Seção Cível de Direito Público
,
DJe
09/06/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA